Tribunal: TJMT
Processo: 1002725-43.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. SOLIDARIEDADE OBJETIVA. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. AGRAVAMENTO DO RISCO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO INOPONÍVEL A TERCEIROS. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO NÃO JUSTIFICÁVEL. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024 PARA CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. RECURSOS DA AUTORA E DO RÉU NÃO PROVIDOS. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente para condenar o proprietário do veículo ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais, com denunciação à lide julgada procedente para declarar o direito de regresso do segurado contra a seguradora nos limites da apólice. O apelante Edson Guerra Dias busca afastar sua responsabilidade por ser apenas proprietário do veículo ou, subsidiariamente, reduzir a condenação em 50% pela existência de ação conexa. A apelante Mapfre Seguros Gerais S.A. argui nulidade da sentença por ausência de julgamento conjunto dos processos conexos e, no mérito, defende a exclusão de cobertura por embriaguez do condutor. A apelante Gesislaine Guimaraes e Silva pleiteia majoração da indenização para R$ 200.000,00.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) verificar se houve nulidade da sentença por ausência de julgamento conjunto dos processos conexos (ii) saber se o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por terceiro condutor; (iii) saber se a existência de ação conexa movida pelo irmão da autora justifica a redução da indenização pela metade; (iv) saber se a embriaguez do condutor exclui a cobertura securitária na relação entre segurado e seguradora e se tal exclusão é oponível a terceiros vítimas do acidente; (v) saber se o valor de R$ 50.000,00 fixado a título de danos morais é adequado ou se deve ser majorado; (VI) verificar se aplicável ao caso o disposto na Lei 14.905/2024, que alterou os critérios de correção monetária e juros moratórios.
II. Razões de decidir
3. Não há nulidade pela ausência de julgamento conjunto porque a reunião de processos para instrução não implica necessariamente a obrigatoriedade de prolação de sentença única. A conexão visa evitar decisões contraditórias, mas não impede que sejam proferidas sentenças distintas quando os direitos discutidos são personalíssimos e os autores são diferentes.
4. O proprietário do veículo responde solidária e objetivamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, independentemente de ser empregado ou preposto, fundamentando-se no dever de guarda e vigilância e na teoria do risco criado.
5. A conexão de ações não implica unificação de indenizações quando os direitos discutidos são personalíssimos, pois o dano moral pela perda de um ente querido é experimentado de forma individual por cada membro da família, sendo assegurado a cada filho o direito autônomo à indenização.
5. A procedência parcial do pedido configura sucumbência recíproca, porém a autora obteve êxito em parte substancial de sua pretensão ao ter reconhecido o direito à indenização por danos morais, não se justificando a fixação de honorários advocatícios em favor do réu.
6. A embriaguez do condutor configura agravamento intencional do risco e justifica a exclusão de cobertura securitária na relação entre segurado e seguradora.
7. A cláusula de exclusão por embriaguez não é oponível a terceiros vítimas do acidente, pois a garantia de responsabilidade civil visa proteger não apenas o interesse econômico do segurado, mas também o interesse dos terceiros prejudicados à indenização, devendo a seguradora responder solidariamente nos limites da apólice.
8. O valor de R$ 50.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se suficiente diante da gravidade do dano e das circunstâncias do caso concreto, não se justificando a majoração, diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. A Lei 14.905/2024, que alterou os critérios de correção monetária e juros moratórios, aplica-se aos processos em curso por se tratar de matéria de ordem pública, determinando-se que a correção monetária seja calculada pelo IPCA e os juros pela Taxa Selic líquida.
III. Dispositivo e tese
10. Recursos de Edson Guerra Dias e Gesislaine Guimaraes e Silva não providos. Recurso de Mapfre Seguros Gerais S.A. parcialmente provido, somente para adequar a correção monetária.
Tese de julgamento: "1. O proprietário do veículo responde solidária e objetivamente pelos danos causados por terceiro condutor, fundamentando-se no dever de guarda e vigilância e na teoria do risco criado, independentemente de o condutor ser empregado ou preposto. 2. A conexão de ações não implica unificação de indenizações por danos morais quando os direitos discutidos são personalíssimos, assegurando-se a cada membro da família o direito autônomo à indenização pela perda de ente querido. 3. A embriaguez do condutor configura agravamento intencional do risco e justifica a exclusão de cobertura securitária na relação entre segurado e seguradora, porém tal cláusula de exclusão não é oponível a terceiros vítimas do acidente, devendo a seguradora responder solidariamente nos limites da apólice. 4. O valor da indenização por danos morais se mostra suficiente diante das circunstâncias do caso concreto e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Aplicável ao caso o disposto na Lei 14.905/2024, que alterou os critérios de correção monetária e juros moratórios. "
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422, 757, 768, 792, 932, III, 933 e 944; CDC, arts. 6o, IV e VIII, e 47; CPC, arts. 55, §1o, 85, §11, e 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.215.023/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21/11/2019; TJ-RS - AC: 70078684255 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 13/09/2018, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/09/2018; STJ, REsp 1.485.717/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22/11/2016; STJ, AgInt no REsp 1.852.708/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/08/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002725-43.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GESISLAINE GUIMARAES E SILVA - CPF: 005.634.441-42 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), EDSON GUERRA DIAS - CPF: 345.900.481-91 (APELANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), GESISLAINE GUIMARAES E SILVA - CPF: 005.634.441-42 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), EDSON GUERRA DIAS - CPF: 345.900.481-91 (APELADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), MAFRE SEGUROS GERAIS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA E REQUERIDO NÃO PROVIDOS, SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. SOLIDARIEDADE OBJETIVA. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. AGRAVAMENTO DO RISCO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO INOPONÍVEL A TERCEIROS. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO NÃO JUSTIFICÁVEL. APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024 PARA CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. RECURSOS DA AUTORA E DO RÉU NÃO PROVIDOS. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente para condenar o proprietário do veículo ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais, com denunciação à lide julgada procedente para declarar o direito de regresso do segurado contra a seguradora nos limites da apólice. O apelante Edson Guerra Dias busca afastar sua responsabilidade por ser apenas proprietário do veículo ou, subsidiariamente, reduzir a condenação em 50% pela existência de ação conexa. A apelante Mapfre Seguros Gerais S.A. argui nulidade da sentença por ausência de julgamento conjunto dos processos conexos e, no mérito, defende a exclusão de cobertura por embriaguez do condutor. A apelante Gesislaine Guimaraes e Silva pleiteia majoração da indenização para R$ 200.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) verificar se houve nulidade da sentença por ausência de julgamento conjunto dos processos conexos (ii) saber se o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por terceiro condutor; (iii) saber se a existência de ação conexa movida pelo irmão da autora justifica a redução da indenização pela metade; (iv) saber se a embriaguez do condutor exclui a cobertura securitária na relação entre segurado e seguradora e se tal exclusão é oponível a terceiros vítimas do acidente; (v) saber se o valor de R$ 50.000,00 fixado a título de danos morais é adequado ou se deve ser majorado; (VI) verificar se aplicável ao caso o disposto na Lei 14.905/2024, que alterou os critérios de correção monetária e juros moratórios.

II.

Razões de decidir

3. Não há nulidade pela ausência de julgamento conjunto porque a reunião de processos para instrução não implica necessariamente a obrigatoriedade de prolação de sentença única. A conexão visa evitar decisões contraditórias, mas não impede que sejam proferidas sentenças distintas quando os direitos discutidos são personalíssimos e os autores são diferentes.

4. O proprietário do veículo responde solidária e objetivamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, independentemente de ser empregado ou preposto, fundamentando-se no dever de guarda e vigilância e na teoria do risco criado.

5. A conexão de ações não implica unificação de indenizações quando os direitos discutidos são personalíssimos, pois o dano moral pela perda de um ente querido é experimentado de forma individual por cada membro da família, sendo assegurado a cada filho o direito autônomo à indenização.

5. A procedência parcial do pedido configura sucumbência recíproca, porém a autora obteve êxito em parte substancial de sua pretensão ao ter reconhecido o direito à indenização por danos morais, não se justificando a fixação de honorários advocatícios em favor do réu.

6. A embriaguez do condutor configura agravamento intencional do risco e justifica a exclusão de cobertura securitária na relação entre segurado e seguradora.

7. A cláusula de exclusão por embriaguez não é oponível a terceiros vítimas do acidente, pois a garantia de responsabilidade civil visa proteger não apenas o interesse econômico do segurado, mas também o interesse dos terceiros prejudicados à indenização, devendo a seguradora responder solidariamente nos limites da apólice.
8. O valor de R$ 50.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se suficiente diante da gravidade do dano e das circunstâncias do caso concreto, não se justificando a majoração, diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. A Lei 14.905/2024, que alterou os critérios de correção monetária e juros moratórios, aplica-se aos processos em curso por se tratar de matéria de ordem pública, determinando-se que a correção monetária seja calculada pelo IPCA e os juros pela Taxa Selic líquida.

III.

Dispositivo e tese

10. Recursos de Edson Guerra Dias e Gesislaine Guimaraes e Silva não providos. Recurso de Mapfre Seguros Gerais S.A. parcialmente provido, somente para adequar a correção monetária.

Tese de julgamento:

"1. O proprietário do veículo responde solidária e objetivamente pelos danos causados por terceiro condutor, fundamentando-se no dever de guarda e vigilância e na teoria do risco criado, independentemente de o condutor ser empregado ou preposto. 2. A conexão de ações não implica unificação de indenizações por danos morais quando os direitos discutidos são personalíssimos, assegurando-se a cada membro da família o direito autônomo à indenização pela perda de ente querido. 3. A embriaguez do condutor configura agravamento intencional do risco e justifica a exclusão de cobertura securitária na relação entre segurado e seguradora, porém tal cláusula de exclusão não é oponível a terceiros vítimas do acidente, devendo a seguradora responder solidariamente nos limites da apólice. 4. O valor da indenização por danos morais se mostra suficiente diante das circunstâncias do caso concreto e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5.
Aplicável ao caso o disposto na Lei 14.905/2024, que alterou os critérios de correção monetária e juros moratórios.
"

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 422, 757, 768, 792, 932, III, 933 e 944; CDC, arts. 6o, IV e VIII, e 47; CPC, arts. 55, §1o, 85, §11, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.215.023/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21/11/2019; TJ-RS - AC: 70078684255 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 13/09/2018, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/09/2018; STJ, REsp 1.485.717/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22/11/2016; STJ, AgInt no REsp 1.852.708/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/08/2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por GESISLAINE GUIMARAES E SILVA, EDSON GUERRA DIAS e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais (Processo n.o 1002725-43.2017.8.11.0041).

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente para condenar o réu Edson Guerra Dias ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais, com juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária desde a sentença. A denunciação à lide foi julgada procedente, declarando-se o direito de regresso do denunciante contra a Mapfre Seguros Gerais S.A., observado o limite da apólice. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO DE EDSON GUERRA DIAS
(ID 327092116)

O apelante Edson Guerra Dias sustenta a ausência de responsabilidade civil por ser apenas proprietário do veículo, sem contribuição direta para o evento danoso. Alega que estava ausente da comarca na data do acidente e que o veículo era conduzido por pessoa devidamente habilitada. Argumenta que não há previsão legal de responsabilidade objetiva do proprietário que empresta veículo a terceiro habilitado, citando o art. 932 do Código Civil. Defende que a responsabilidade civil no direito brasileiro tem como regra geral a responsabilidade por ato próprio, existindo exceções previstas de forma taxativa na legislação.

Subsidiariamente, requer a redução da condenação em 50%, alegando que tramita ação conexa movida pelo irmão da autora (processo 0005872-31.2016.8.11.0041) com idêntico objeto e causa de pedir. Sustenta que os processos foram reunidos por decisão judicial, mas julgados separadamente, resultando em dupla condenação pelo mesmo evento danoso. Argumenta que o valor fixado de R$ 50.000,00 em cada sentença deve ser unificado, pois se refere a um único evento.

Quanto à sucumbência, alega que a procedência foi de apenas 4,61% do valor pretendido (R$ 50.000,00 de R$ 1.084.628,00), caracterizando sucumbência recíproca. Defende a fixação de honorários advocatícios em seu favor, calculados sobre o valor da improcedência parcial, nos termos do art. 86 do CPC.

APELAÇÃO DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
(ID 327092119)

A apelante Mapfre Seguros Gerais S.A. argui preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de julgamento conjunto dos processos conexos, conforme determinado na decisão de ID 82611743. Alega que a ausência de julgamento conjunto gerou prejuízo às partes e à seguradora litisdenunciada, pois a cobertura de responsabilidade civil é comum aos processos. Sustenta que o pagamento da cobertura em um processo exaure a importância segurada, impedindo o pagamento na outra demanda.

No mérito da lide secundária, defende que o condutor estava embriagado (concentração de 23,34 dg/L de etanol), configurando agravamento intencional do risco e perda do direito à indenização securitária, nos termos do art. 768 do Código Civil. Argumenta que a cláusula contratual prevê expressamente a exclusão de cobertura quando o veículo é conduzido por pessoa sob efeito de álcool. Sustenta que há nexo causal entre a embriaguez e o sinistro, citando precedentes do STJ (REsp 1.485.717/SP e EREsp 973.725/SP).

Requer ainda a aplicação da Lei 14.905/2024 para correção monetária pelo IPCA e juros pela Taxa Selic líquida, por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo.

APELAÇÃO DE GESISLAINE GUIMARAES E SILVA
(ID 327092121)

A apelante pleiteia a concessão de gratuidade de justiça e a majoração da indenização por danos morais para R$ 200.000,00. Alega que o valor de R$ 50.000,00 é irrisório diante da gravidade do dano. Descreve o trauma de presenciar a mãe agonizando no local do acidente, sem um dos membros inferiores, cena que jamais será esquecida. Sustenta que a jurisprudência do TJMT fixa valores entre R$ 100.000,00 e R$ 200.000,00 em casos análogos, citando precedentes das Câmaras de Direito Privado.

CONTRARRAZÕES DE MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
(ID 212945060) pelo não provimento dos recursos.

CONTRARRAZÕES DE GESISLAINE GUIMARAES E SILVA
(ID 212945060) pelo não provimento dos recursos.

CONTRARRAZÕES DE EDSON GUERRA DIAS
(ID 213428243) pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por GESISLAINE GUIMARAES E SILVA, EDSON GUERRA DIAS e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais (Processo n.o 1002725-43.2017.8.11.0041)
.

DA ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS

Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e estão devidamente representadas. O preparo foi recolhido pelos apelantes Edson Guerra Dias e Mapfre Seguros Gerais S.A. A apelante Gesislaine Guimaraes e Silva pleiteia a concessão de gratuidade de justiça.

Quanto ao pedido de gratuidade, observo que a autora Gesislaine Guimaraes e Silva possui o benefício da justiça gratuita concedida nos autos, conforme a Certidão (ID 327538891 - Pág. 1).

Como não houve prova de alteração nas condições financeiras da parte
, há que ser mantido o benefício
.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A apelante Mapfre Seguros Gerais S.A. argui a nulidade da sentença por ausência de julgamento conjunto dos processos conexos, conforme determinado na decisão de ID 82611743.

O art. 55, §1o, do CPC determina que os processos de ações conexas sejam reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. A finalidade da reunião é evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica.

No caso, a decisão de ID 82611743 determinou a reunião dos processos para instrução conjunta, o que foi efetivamente cumprido. A audiência de instrução foi realizada de forma unificada, com a oitiva das mesmas testemunhas para os três processos conexos.

Contudo, a reunião de processos para instrução conjunta não implica necessariamente a obrigatoriedade de prolação de sentença única. A conexão visa evitar decisões contraditórias, mas não impede que sejam proferidas sentenças distintas quando os direitos discutidos são personalíssimos e os autores são diferentes.

No caso, cada autor possui legitimidade e direito autônomo à indenização por dano moral. A dor pela perda da mãe é experimentada de forma individual e subjetiva por cada filho. Não há risco de decisões conflitantes, pois os fundamentos da responsabilidade civil são os mesmos, variando apenas o quantum indenizatório conforme as circunstâncias pessoais de cada autor.

Além disso, a sentença proferida nos embargos de declaração (ID 199128593) reconheceu a omissão quanto à reunião dos processos, mas não declarou a nulidade da decisão. O magistrado esclareceu que os processos foram julgados por juízes diferentes, o que não configura nulidade processual.

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença
.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO

O apelante Edson Guerra Dias sustenta a ausência de responsabilidade civil por ser apenas proprietário do veículo, sem contribuição direta para o evento danoso.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o proprietário do veículo responde solidária e objetivamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, ainda que não seja seu empregado ou preposto, e independentemente de o transporte ser gratuito ou oneroso.

O fundamento dessa responsabilidade reside no dever de guarda e vigilância do proprietário sobre o veículo, bem como na teoria do risco criado. Ao permitir que terceiro conduza seu veículo, o proprietário assume o risco pelos danos que possam ser causados.

O STJ consolidou esse entendimento em diversos precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2.
O proprietário responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que conduz automóvel envolvido em acidente de trânsito, uma vez que, sendo este um veículo perigoso, seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros
.

Precedentes.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.215.023/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 6/12/2019.)

No caso, o veículo de propriedade do apelante era conduzido por seu filho NICHOLAS SANTOS DIAS no momento do acidente. O fato de o condutor ser habilitado não afasta a responsabilidade do proprietário, pois a responsabilidade é objetiva e decorre do risco criado pela atividade.

O argumento de que o apelante estava ausente da comarca na data do acidente não afasta sua responsabilidade. A responsabilidade do proprietário não depende de sua presença física no local do acidente, mas sim do fato de ter permitido que terceiro conduzisse seu veículo.

Portanto,
a responsabilidade civil do apelante está configurada, devendo ser mantida a condenação
.

DA CONEXÃO DE AÇÕES E UNIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO

O apelante Edson Guerra Dias requer a redução da condenação em 50%, alegando que tramita ação conexa movida pelo irmão da autora com idêntico objeto e causa de pedir.

Conforme já analisado, a conexão de ações não implica necessariamente a unificação de indenizações quando os direitos discutidos são personalíssimos. O dano moral pela perda de um ente querido é experimentado de forma individual por cada membro da família.

O art. 944 do Código Civil consagra o princípio da reparação integral, determinando que a indenização se mede pela extensão do dano. Cada filho tem direito a ser indenizado pela dor e sofrimento que experimentou com a perda da mãe.

A jurisprudência reconhece que cada membro da família tem direito autônomo à indenização por dano moral:

"

APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. DIREITO PERSONALÍSSIMO. Hipótese em que o autor pretende a condenação da ré a meação da indenização recebida por esta em ação indenizatória. Os danos morais, em razão do seu caráter personalíssimo, podem ser pleiteados por quem sofre as conseqüências do dano, não havendo falar em ressarcimento àquele que não integrou a lide .
O recebimento de indenização por danos morais por um dos genitores em decorrência do óbito do filho não afasta o direito do outro a postular a mesma indenização, bem como não acarreta a divisão da indenização a ser percebida por qualquer um deles
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70078684255, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 13/09/2018). (TJ-RS - AC: 70078684255 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 13/09/2018, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/09/2018)

Reduzir a indenização pela metade sob o argumento de que existe outra ação movida pelo irmão da autora viola o princípio da reparação integral e desvaloriza a dor individual de cada filho.

Portanto,
não há fundamento para a redução da indenização
.

DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

O apelante Edson Guerra Dias alega que a procedência foi de apenas 4,61% do valor pretendido, caracterizando sucumbência recíproca.

O art. 86 do CPC determina que, havendo sucumbência recíproca, as despesas e honorários advocatícios sejam proporcionalmente distribuídos entre as partes.

No caso, a autora pleiteou indenização por danos materiais no valor de R$ 644.628,00 e danos morais no valor de R$ 440.000,00, totalizando R$ 1.084.628,00. A sentença condenou o réu ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais, indeferindo o pedido de pensão mensal.

A procedência parcial do pedido configura sucumbência recíproca. Contudo, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico obtido por cada parte.

No caso, a autora obteve êxito em parte substancial de sua pretensão, pois foi reconhecido o direito à indenização por danos morais. O fato de o valor arbitrado ser inferior ao pleiteado não descaracteriza a vitória da autora, pois o quantum indenizatório é fixado pelo juiz conforme os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto,
não há fundamento para a fixação de honorários advocatícios em favor do réu
.
A condenação em honorários advocatícios deve ser mantida nos termos da sentença
.

DA LIDE SECUNDÁRIA - AGRAVAMENTO DO RISCO

A apelante Mapfre Seguros Gerais S.A. defende que o condutor estava embriagado, configurando agravamento intencional do risco e perda do direito à indenização securitária.

O art. 768 do Código Civil determina que o segurado perde o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

A jurisprudência do STJ distingue o seguro de vida do seguro de automóvel. No seguro de vida, é vedada a exclusão de cobertura por embriaguez. No seguro de automóvel, é admitida a exclusão de cobertura quando comprovado que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor.

No caso, o Laudo Pericial n.o 3.15.2015.21200-01 atestou concentração de etanol de 23,34 dg/L no sangue do condutor (ID 67364471). Essa concentração supera expressivamente o limite legal estabelecido pela Lei 11.705/2008 (Lei Seca).

O Boletim de Ocorrência (ID 67364466) relata que o condutor dirigia em alta velocidade, colidiu com a traseira de um táxi, tentou evadir-se do local e, durante a fuga, perdeu o controle do veículo, colidindo com dois postes e um ponto de ônibus.

As testemunhas ouvidas no inquérito policial relataram que o condutor estava visivelmente embriagado. A dinâmica do acidente demonstra que a embriaguez foi causa determinante do sinistro, pois o condutor perdeu o controle do veículo durante a fuga em alta velocidade.

A cláusula 30.3, item "g", da apólice prevê expressamente a exclusão de cobertura quando o veículo é conduzido por pessoa sob efeito de álcool, desde que haja nexo de causalidade comprovado entre o estado de embriaguez e o evento que provocou os danos (ID 67364501).

No caso, o nexo causal entre a embriaguez e o sinistro está demonstrado. A concentração de álcool no sangue do condutor era elevada, e a dinâmica do acidente revela que a embriaguez contribuiu para a perda de controle do veículo.

Contudo, a exclusão de cobertura por embriaguez não é oponível a terceiros vítimas do acidente. A cláusula de exclusão tem eficácia apenas na relação entre segurado e seguradora, não podendo prejudicar terceiros que não participaram do contrato.

O STJ consolidou esse entendimento no AgInt no REsp 1.852.708/MG:

"

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. INEFICÁCIA PARA TERCEIROS. PROTEÇÃO À VÍTIMA. NECESSIDADE. TIPO SECURITÁRIO. FINALIDADE E FUNÇÃO SOCIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A Terceira Turma desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro) oriundo da embriaguez do segurado ou de preposto que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo.

Configuração do agravamento essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária.

2.
Deve ser dotada de ineficácia para terceiros (garantia de responsabilidade civil) a cláusula de exclusão da cobertura securitária na hipótese de o acidente de trânsito advir da embriaguez do segurado ou de a quem este confiou a direção do veículo, visto que solução contrária puniria não quem concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as quais não contribuíram para o agravamento do risco
.

3. A garantia de responsabilidade civil não visa apenas proteger o interesse econômico do segurado relacionado com seu patrimônio, mas, em igual medida, também preservar o interesse dos terceiros prejudicados à indenização.

4. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.852.708/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020.)
"

No caso, a denunciação à lide foi aceita, e a seguradora passou a integrar o polo passivo da demanda como litisconsorte. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária da seguradora, determinando que ressarça o segurado nos limites da apólice.

A cláusula de exclusão por embriaguez não pode ser oposta às vítimas do acidente, pois estas não participaram do contrato de seguro e não contribuíram para o agravamento do risco. A garantia de responsabilidade civil visa proteger não apenas o interesse econômico do segurado, mas também o interesse dos terceiros prejudicados à indenização.

Portanto,
a seguradora deve responder solidariamente pela condenação, nos limites da apólice, ficando resguardado seu direito de regresso contra o segurado
.

DA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS

A apelante Gesislaine Guimaraes e Silva pleiteia a majoração da indenização por danos morais para R$ 200.000,00.

A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes e os precedentes jurisprudenciais.

No caso, a autora perdeu a mãe em acidente de trânsito causado por condutor embriagado que dirigia em alta velocidade. A vítima foi atropelada no ponto de ônibus e faleceu no local. A autora presenciou a cena traumática, conforme relatado na inicial.

A perda de um ente querido em circunstâncias trágicas gera sofrimento intenso e irreparável. O dano moral é in re ipsa, dispensando prova específica do sofrimento.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso, portanto, não se justifica a majoração do quantum quando suficiente.

No caso, o valor de R$ 50.000,00 fixado na sentença mostra-se suficiente diante das circunstâncias do caso concreto porque adequado e proporcional.

Portanto,
não comporta majoração a indenização por danos morais fixada em R$ 50.000,00
.

DA APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024

A apelante Mapfre Seguros Gerais S.A. requer a aplicação da Lei 14.905/2024 para correção monetária pelo IPCA e juros pela Taxa Selic líquida.

A Lei 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, determinando que a correção monetária seja pelo IPCA e os juros pela Taxa Selic líquida.

A correção monetária e os juros de mora são matéria de ordem pública e podem ser conhecidos de ofício a qualquer tempo, não estando sujeitos à preclusão temporal.

A Lei 14.905/2024 entrou em vigor em 30/08/2024, aplicando-se aos processos em curso, conforme o princípio
tempus regit actum
.

Portanto,
determino que a correção monetária seja calculada pelo IPCA e os juros pela Taxa Selic líquida, deduzindo-se desta o valor do IPCA, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil
.

DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O art. 85, §11, do CPC determina que, ao julgar o recurso, o tribunal majore os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

No caso,
restou prejudicado o pleito da autora, porque nenhum de seus pedidos foi acolhido
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO aos recursos de Edson Guerra Dias e Gesislaine Guimaraes e Silva e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Mapfre Seguros Gerais S.A
. apenas para determinar que a correção monetária seja calculada pelo IPCA e os juros pela Taxa Selic líquida, deduzindo-se desta o valor do IPCA, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026